Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717783-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEYSON DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Cumpra a Secretaria as determinações contidas na decisão de ID no 16823743. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 19:02:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator